Tribunal: TJBA
Processo: 8001376-52.2021.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001376-52.2021.8.05.0156

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: GILVAN SANTOS FERREIRA

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

ACORDÃO

EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CRIME DE AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (CP, ART. 147 C/C ART. 61, II, ‘E’, DO CP). PENA DEFINITIVA FIXADA EM 01 (UM) MÊS E 10 (DEZ) DIAS DE DETENÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. EXISTÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA, PRECEDENTES DO STJ. CONDENAÇÃO QUE DEVE SER MANTIDA. DOSIMETRIA QUE NÃO COMPORTA REVISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
Trata-se de
APELAÇÃO CRIMINAL
em face de Sentença que julgou procedente o pedido constante na Denúncia, condenando

o Réu pela prática de delito previsto no artigo 147, c/c artigo 61, II, “e”, do Código Penal Brasileiro.

II –
Inconformado, o Apelante pugna por sua absolvição.

III –
A materialidade e autoria delitiva foram comprovadas pelas declarações da vítima, bem como pelos depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo.

IV
– N
os crimes que envolvem relações domésticas, a palavra da vítima assume relevante importância, sobretudo quando corroborada pelas demais provas produzidas nos autos.

V
– Dosimetria que não comporta revisão.

VI
–
RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 8001376-52.2021.8.05.0156,
provenientes da Comarca de Macaúbas/BA, figurando como Apelante
GILVAN SANTOS FERREIRA
e, Apelado,
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO
. E assim o fazem, pelas razões a seguir expendidas.